Tribunal: TJBA
Processo: 0066625-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066625-52.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Esdra Felismino dos Santos e outros (99)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: Jailson Oliveira dos Reis e outros (100)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de mérito sobre a incorporação de valores de gratificação ao vencimento básico (soldo) de policiais militares do Estado da Bahia, em observância às teses firmadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2).

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a revisão; e
(ii) se os servidores militares têm direito adquirido à aplicação de percentual de reajuste aos valores incorporados ao vencimento básico pela Lei Estadual nº 7.622/2000.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não identificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado aplicou de forma fundamentada as teses firmadas no Tema 2 do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, esclarecendo que a incorporação de valores da GAP ao soldo, sem aumento geral da remuneração, afasta o direito à revisão proporcional da gratificação.
A pretensão dos embargantes configura rediscussão de matéria já decidida, não cabendo aos embargos declaratórios tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório em casos de modificação legislativa que preserve a irredutibilidade dos vencimentos, conforme precedentes do STF (RE 563.965/RN).

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto. 2. A incorporação de valores de gratificação ao vencimento básico de policiais militares, sem aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão proporcional da gratificação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

0066625-52.2010.8.05.0001,

em que figuram como Embargantes
ESDRA FELISMINO DOS SANTOS
E OUTROS

e como Embargado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)